Tribunal: TJES
Processo: 5012745-66.2022.8.08.0030
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012745-66.2022.8.08.0030

PETIÇÃO CÍVEL (241)

RECORRENTE: HERON PERICLES MARTINS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR AO POSTO DE 2º TENENTE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DE VALOR JÁ RECEBIDO POR PRECATÓRIO. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença decorrente de decisão que reconheceu o direito do exequente à promoção ao posto de 2º Tenente, com reflexos financeiros retroativos. O valor pleiteado foi fixado em R$ 135.520,80. A executada apresentou impugnação ao cumprimento, alegando violação à coisa julgada e excesso de execução. O juízo sentenciante reconheceu parcialmente a impugnação, determinando o abatimento do valor de R$ 76.480,73 já recebido via precatório, fixando o saldo remanescente em R$ 81.101,24.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação quanto à extensão dos efeitos da sentença exequenda e à legitimidade da dedução de valores já pagos à parte exequente, à luz dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao recebimento em duplicidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se que a apuração administrativa do valor devido, realizada pela SEGER, foi de R$ 135.520,80. Contudo, em razão do recebimento parcial por meio de precatório no valor de R$ 76.480,73, impõe-se a dedução para evitar enriquecimento sem causa. A dedução é legítima e reflete a correta interpretação dos limites da obrigação fixada na sentença, garantindo o equilíbrio entre as partes e o respeito à coisa julgada. A quantia remanescente, devidamente corrigida e atualizada pela Taxa Selic, corresponde ao valor que resta a ser pago.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: O abatimento de valores já recebidos por precatório no bojo da mesma execução é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o cumprimento proporcional da obrigação judicial, nos termos da boa-fé processual e da vedação ao recebimento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 505, 507 e 523, §2º.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012745-66.2022.8.08.0030

RECORRENTE: HERON PERICLES MARTINS

RECORRIDO: DR. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR AO POSTO DE 2º TENENTE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DE VALOR JÁ RECEBIDO POR PRECATÓRIO. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença decorrente de decisão que reconheceu o direito do exequente à promoção ao posto de 2º Tenente, com reflexos financeiros retroativos. O valor pleiteado foi fixado em R$ 135.520,80. A executada apresentou impugnação ao cumprimento, alegando violação à coisa julgada e excesso de execução. O juízo sentenciante reconheceu parcialmente a impugnação, determinando o abatimento do valor de R$ 76.480,73 já recebido via precatório, fixando o saldo remanescente em R$ 81.101,24.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação quanto à extensão dos efeitos da sentença exequenda e à legitimidade da dedução de valores já pagos à parte exequente, à luz dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao recebimento em duplicidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se que a apuração administrativa do valor devido, realizada pela SEGER, foi de R$ 135.520,80. Contudo, em razão do recebimento parcial por meio de precatório no valor de R$ 76.480,73, impõe-se a dedução para evitar enriquecimento sem causa. A dedução é legítima e reflete a correta interpretação dos limites da obrigação fixada na sentença, garantindo o equilíbrio entre as partes e o respeito à coisa julgada. A quantia remanescente, devidamente corrigida e atualizada pela Taxa Selic, corresponde ao valor que resta a ser pago.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: O abatimento de valores já recebidos por precatório no bojo da mesma execução é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o cumprimento proporcional da obrigação judicial, nos termos da boa-fé processual e da vedação ao recebimento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 505, 507 e 523, §2º.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requereu o cumprimento de sentença no valor de R$135.520,80 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos), decorrente da diferença da modificação de sua classificação na carreira (de 1° Tenente para 2° Tenente), mudança de subsídios e demais vantagens deferidas posteriormente em seu quadro de benefícios.

A executada impugnou o cumprimento de sentença, argumentando pela violação a coisa julgada e ao teto do juizado especial.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela executada, nos seguintes termos:

Isto posto, sem mais delongas, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ID nº 45791271, para detrair a quantia percebida pelo exequente, restando a percepção do valor apurado em R$81.101,24 (oitenta e um mil, cento e um reais e vinte e quatro centavos), a incidir juros e correção monetária a partir da data do julgamento da presente pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.Expeça-seprecatório para o recebimento do valor devido pelo exequente, adotando a Secretaria da Vara as diligências de praxe para a execução da presente Decisão. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diligencie-se.

Irresignado, o exequente interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que Alega o recorrente que a decisão recorrida não considerou integralmente os efeitos da coisa julgada, que compreendem, além da referida promoção, os consectários financeiros e promoções subsequentes, conforme reconhecido na ação originária e na Portaria nº 0771/2021 do IPAJM, que concedeu reforma no posto de 2º Tenente com proventos de 1º Tenente BM, acrescidos do auxílio-invalidez previsto em lei.

Sustenta, ainda, que os valores efetivamente devidos, conforme apuração realizada por setor técnico da administração pública estadual (CBMES/SEGER), totalizam aproximadamente R$ 135.520,80 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos), sendo indevida a limitação imposta na sentença ora impugnada. Requer, portanto o reconhecimento integral das verbas devidas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que, apenas em 22/06/2021, após a deflagração do cumprimento de sentença no processo nº 0038024-70.2016.8.08.0024, foi efetivada a promoção do exequente ao posto de 2º Tenente, conforme determinado judicialmente. Em decorrência dessa promoção, a Secretaria de Estado de Governo do Espírito Santo, em 29/06/2021, apurou a repercussão orçamentária no valor de R$ 135.520,80 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos), correspondente aos retroativos devidos desde 28/12/2005. Tal valor foi ratificado pela Secretaria de Gestão de Recursos Humanos (SEGER), que esclareceu que apenas os valores gerados a partir de 23/04/2021 poderiam ser quitados administrativamente, sendo o restante dependente de execução judicial.

Ressalte-se que, em virtude da inércia administrativa no cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença, o exequente adquiriu, no curso da execução, direito à transposição funcional com os devidos reflexos financeiros. No entanto, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a fim de evitar enriquecimento ilícito, impõe-se o abatimento do valor já recebido pelo exequente por meio de precatório expedido nos autos da mesma execução, no montante de R$ 76.480,73 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos).

Entretanto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa por parte do exequente, impõe-se o abatimento do valor já percebido mediante precatório expedido nos autos da mesma execução, no montante de R$ 76.480,73 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos). Referida quantia, já quitada, refere-se à mesma obrigação de natureza pecuniária ora executada, razão pela qual sua dedução é medida necessária para garantir a observância dos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da vedação ao recebimento em duplicidade.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Por todo o exposto, concluo que faz jus o autor/exequente à percepção da quantia fixada na petição ID nº 24746357, qual seja, R$157.581,97 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentas e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). Todavia, constato que deve ser descontado deste valor o montante que percebeu em precatório advindo da mesma execução, que atingiu a quantia de R$76.480,73 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos). Realizando simples cálculo aritmético, resta portanto ao exequente, na presente execução, a percepção de haveres na monta de R$81.101,24 (oitenta e um mil, cento e um reais e vinte e quatro centavos).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)